Tribunal: TJDFT
Processo: 0704838-79.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. HEPATOPATIA GRAVE. PREVISÃO LEGAL. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIAIS. VALOR. PROVEITO ECONÔMICO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que declarou o direito da apelada à isenção do Imposto de Renda da Pessoa da Física (IRPF) e condenou a Fazenda Pública a abster-se de descontar valores à seu título do benefício previdenciário dela.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) saber se a apelada tem direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos que recebe durante a inatividade; (ii) estabelecer os ônus da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A hepatopatia grave está incluída entre as doenças previstas na Lei no 7.713/1988, que garantem o direito à isenção do imposto de renda para aposentados.
4. A existência de laudo pericial judicial que comprova a enfermidade demonstra impõe a obrigação da Administração Pública de cessar os descontos do referido imposto nos proventos de sua servidora aposentada.
5. Os honorários advocatícios sucumbenciais são matéria de ordem pública podem ser corrigidos de ofício. O vencido deve ser condenado a pagar honorários advocatícios sucumbenciais ao vencedor.
6. A demanda que discute isenção se imposto de renda deve considerar o valor do proveito econômico como base de cálculo dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “1. É ilícita a conduta de manter desconto de imposto de renda sobre proventos de servidora aposentada quando comprovado seu diagnóstico de hepatopatia grave, doença incluída entre aquelas previstas na Lei no 7.713/1988, que disciplina o direito à isenção do imposto de renda para aposentados. 2. O parâmetro do valor da causa não deve ser utilizado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais quando há condenação ou proveito econômico”.
________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1998, art. 6°, XIV; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas no 598 e 627/STJ; STJ, MS 15.261/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.9.2010; TJDFT, ApCiv 0703595-37.2023.8.07.0018, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 19.3.2024.